Tribunal: TJSP
Processo: 2220929-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Promessa de compra e venda. Tutela de urgência deferida parcialmente, para suspender a exigibilidade apenas das parcelas do contrato vincendas. Pedido de reforma para que seja suspensa a parcela vencida da prestação do contrato, após a notificação extrajudicial da ré. Acolhimento. Autor que não tem interesse na manutenção do contrato, já fez pagamento

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Promessa de compra e venda. Tutela de urgência deferida parcialmente, para suspender a exigibilidade apenas das parcelas do contrato vincendas. Pedido de reforma para que seja suspensa a parcela vencida da prestação do contrato, após a notificação extrajudicial da ré. Acolhimento. Autor que não tem interesse na manutenção do contrato, já fez pagamento parcial do valor. Aplicação da Súmula de no 1, deste Tribunal. Precedentes.
Recurso provido.